Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-22.2014.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000429-22.2014.8.05.0111 Origem do Processo: Comarca de Itabela Recorrente: Domingo Soares de Araújo Advogada: Aline Santos Oliveira Paula (OAB/BA 50.064) Advogado: Elton José Falcão de Souza (OAB/BA 73.353) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REGULARMENTE INSTAURADO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS PELA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO DO ACUSADO AO TEMPO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM SUPORTE MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Domingo Soares de Araújo contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Edison Santos de Jesus, ocorrido no interior de bar situado no Distrito de Monte Pascoal, Município de Itabela/BA, mediante disparos de arma de fogo artesanal. A defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de ausência de regular apuração da insanidade mental do acusado, e, no mérito, pleiteou a impronúncia, a desclassificação para homicídio simples ou o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requereu, ainda, gratuidade de justiça e nomeação de defensor dativo para as instâncias superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade por ausência ou irregularidade do incidente de insanidade mental; definir se a decisão de pronúncia está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a justificar seu decote nesta fase processual. III. Razões de decidir 3. O exame de higidez mental do réu foi regularmente instaurado em primeiro grau durante a instrução processual, contando com laudo pericial oficial e laudo complementar que atestaram a plena capacidade do réu de compreender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. A ausência de impugnação oportuna do laudo pela defesa técnica enseja o reconhecimento da preclusão temporal, restando afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prejuízo, consoante julgados deste Tribunal de Justiça. 4. A materialidade delitiva resta provada pelo laudo de exame de necropsia que atestou o óbito por ferimentos causados por arma de fogo e pelo laudo de eficiência das armas apreendidas. Os indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado encontram-se lastreados nos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial e na confissão parcial do próprio recorrente, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia fundada no princípio do in dubio pro societate. 5. A qualificadora de motivo fútil deve ser mantida, pois os elementos de convicção sugerem desproporção entre a motivação (desentendimento em bar decorrente de fumaça de cigarro jogada contra a vítima) e o resultado morte, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a existência de discussão anterior, por si só, não afasta a futilidade da conduta na pronúncia. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra respaldo nos depoimentos que relatam que o réu se afastou do local após o desentendimento inicial, buscou duas espingardas artesanais em sua residência e retornou inesperadamente, alvejando a vítima enquanto esta se encontrava sentada na banca de sinuca, desarmada e desprevenida, caracterizando o elemento surpresa necessário para remessa ao juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia que submeteu Domingo Soares de Araújo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. É válida a decisão de pronúncia quando o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado e os laudos periciais concluem pela capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado ao tempo dos fatos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. Na fase de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas e das versões conflitantes. 3. O decote de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas dos autos. 4 Havendo suporte mínimo para as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se sua submissão ao Conselho de Sentença.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 149, 413, § 1º, e 563. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004728-67.2003.8.05.0001, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, j. em 22.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.884.342/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.689.316/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000429-22.2014.8.05.0111, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.